Tribunal: TJSP
Processo: 1013836-63.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Controvérsia que envolve alegação de inexigibilidade de débito contratual com consequente pedido indenizatório – Cobrança devida – Caracterização – Dívida vencida e não paga que torna lícita a inscrição do nome da autora nos bancos de dados de proteção ao crédito – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" –

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Controvérsia que envolve alegação de inexigibilidade de débito contratual com consequente pedido indenizatório – Cobrança devida – Caracterização – Dívida vencida e não paga que torna lícita a inscrição do nome da autora nos bancos de dados de proteção ao crédito – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.